Tribunal: TJSP
Processo: 2227063-84.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Edson Luiz de Queiróz
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de indenização por danos materiais e morais. Cumprimento de sentença. Decisão rejeitou impugnação da executada e determinou expedição de mandado de levantamento eletrônico em favor da exequente.
Insurgência sob alegação de excesso de execução. Indicada ausência de inclusão do valor pago a título de dano moral, equívoco no termo inicial do período de indenização e da

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de indenização por danos materiais e morais. Cumprimento de sentença. Decisão rejeitou impugnação da executada e determinou expedição de mandado de levantamento eletrônico em favor da exequente.
Insurgência sob alegação de excesso de execução. Indicada ausência de inclusão do valor pago a título de dano moral, equívoco no termo inicial do período de indenização e da correção do valor do imóvel.
Cálculos realizados de maneira precisa. Dano moral não incluído. Valor cobrado em incidente autônomo, já arquivado em razão do pagamento. Os autos principais se referem, exclusivamente, à condenação por dano material.
Valor do imóvel apurado por perícia. Cálculos atualizam valor do contrato. Obediência ao título exequendo.
Período devido a título de indenização por privação do uso do imóvel é de apuração mensal. Pretensão indevida de exclusão do mês referente ao termo inicial. Cálculo correto. Obediência ao título exequendo. Decisão mantida.
Agravo não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000018737
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2227063-84.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
CALÁBRIA INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, é agravada VIVIAN
APARECIDA DA CUNHA ALMEIDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDSON LUIZ DE
QUEIROZ (Presidente), ROGÉRIO MURILLO PEREIRA CIMINO E JOSÉ
APARÍCIO COELHO PRADO NETO.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
EDSON LUIZ DE QUEIROZ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2227063-84.2020.8.26.0000 -Voto no 28990 - Is
2
VOTO No 28990
AGRAVO DE INSTRUMENTO no 2227063-84.2020.8.26.0000
AGRAVANTE: CALÁBRIA INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
AGRAVADO: VIVIAN APARECIDA DA CUNHA ALMEIDA
COMARCA: SÃO PAULO
JUIZ (A): TONIA YUKA KÔROKU
Agravo de instrumento. Ação de indenização por danos materiais
e
morais.
Cumprimento
de
sentença.
Decisão
rejeitou
impugnação da executada e determinou expedição de mandado
de levantamento eletrônico em favor da exequente.
Insurgência sob alegação de excesso de execução. Indicada
ausência de inclusão do valor pago a título de dano moral,
equívoco no termo inicial do período de indenização e da correção
do valor do imóvel.
Cálculos realizados de maneira precisa. Dano moral não incluído.
Valor cobrado em incidente autônomo, já arquivado em razão do
pagamento. Os autos principais se referem, exclusivamente, à
condenação por dano material.
Valor do imóvel apurado por perícia. Cálculos atualizam valor do
contrato. Obediência ao título exequendo.
Período devido a título de indenização por privação do uso do
imóvel é de apuração mensal. Pretensão indevida de exclusão do
mês referente ao termo inicial. Cálculo correto. Obediência ao
título exequendo. Decisão mantida.
Agravo não provido.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão
proferida nos autos de ação de indenização por danos materiais e morais, em
fase de cumprimento de sentença. A decisão recorrida rejeitou a impugnação
apresentada pela executada, ora agravante, determinando a expedição de
mandado de levantamento em favor da parte exequente.
Insurge-se,
alegando
haver
excesso
de
execução,
considerando que não foi incluído nos cálculos a condenação a título de danos
morais e houve inclusão indevida a título indenizatório, de todo o período do mês
de janeiro/13, quando em verdade o termo inicial seria 31/01/13. Discorda da data
de início quanto à correção do valor do imóvel. Requer a remessa dos autos à
contadoria, com consequente correção dos erros apontados.
O recurso foi processado sem a concessão de efeito
suspensivo. Em contraminuta, a parte agravada pauta pela negativa de
provimento ao recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2227063-84.2020.8.26.0000 -Voto no 28990 - Is
3
É o relatório do essencial.
Colhe-se dos autos principais que a demanda proposta pela
ora exequente/agravada versa sobre ação indenizatória, na qual, houve
condenação da executada/agravante, ao pagamento de lucros cessantes, danos
morais e honorários.
Em dezembro de 2018 a parte exequente deu início a
liquidação do título no que se refere aos lucros cessantes. Foi realizada perícia
que apurou o valor do imóvel. Com base no disposto em Acórdão, os cálculos
foram elaborados pela contadoria. Discordando do valor apurado, a executada
apresentou impugnação, sobrevindo a decisão agravada:
"Rejeito a impugnação ao cumprimento de sentença de fls. 227/230. O presente feito diz
respeito tão somente ao cumprimento de sentença em relação à condenação ao
pagamento de lucros cessantes, cujo laudo pericial fora homologado pela decisão de fl.
214. Dito isso, a indenização a título de dano moral (fls. 187/190) sequer é objeto destes
autos, tampouco possível qualquer dedução em relação à condenação pelos danos
materiais. A partir dos cálculos periciais homologados judicialmente, a exequente
apresentou o valor por si pretendido (fls. 204/206 e 211/213). A executada, por seu turno,
aduziu excesso de execução. Entretanto, os cálculos da contadoria judicial às fls.
251/253 estão em consonância com a condenação e com o laudo homologado na fase
de liquidação, com a conclusão de que inexiste excesso de execução. Ao contrário,
mesmo com o pagamento pela executada às fls. 218/219 há saldo devedor em favor da
exequente. A própria irresignação da executada às fls. 258/259 está desacompanhada
do montante que entende como indevido. Desse modo, não deve ser acolhimento o
quanto aduzido em tal peça. Assim, expeça-se MLE em favor da exequente, devendo
apresentar o formulário devidamente preenchido para tanto. Sem prejuízo, em razão da
existência de saldo devedor, requeira a exequente o que de direito para o
prosseguimento do feito."
Não obstante os argumentos lançados, analisadas as
circunstâncias, conclui-se que os pedidos não comportam acolhimento.
Inicialmente, há evidente equívoco por parte da executada
em invocar o valor pago a título de danos morais, como se devesse ser deduzido.
O cumprimento de sentença 0002792-54.2019.8.26.0100 trata, exclusivamente,
da parte ilíquida do título. O cumprimento de sentença envolvendo os danos
morais, cadastrado sob o no 0092917-05.2018.8.26.0100, encontra-se arquivado,
em razão do pagamento do valor devido.
Nota-se que o próprio contador judicial mencionou que não
houve apuração de dano moral em seu cálculo. Ora, não haveria motivos para
tanto. O cálculo elaborado visa a apuração dos lucros cessantes, capítulo distinto
daquele reservado ao dano moral.
Mais uma vez, melhor sorte não lhe assiste na impugnação
que se refere a citada correção do valor do imóvel. Indica que a correção só
poderia incidir a partir de novembro de 2019 e que o contador, equivocadamente,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2227063-84.2020.8.26.0000 -Voto no 28990 - Is
4
a teria feito desde a assinatura do contrato, outubro de 2010. Basta mera análise
do laudo para verificar que mencionada data sequer consta no documento.
No mais, o avaliação do imóvel, por óbvio, apurou o valor do
bem para novembro de 2019, mas o que ocorreu nos cálculos do contador foi a
atualização do contrato, conforme determina o título.
Adiante, quanto ao período de indenização, constou no
Acórdão exequendo: “Em casos análogos, tem-se fixado a indenização mensal
em 0,5% do valor do contrato, atualizado mês a mês pelos índices de correção da
tabela prática do TJSP”.
A executada pretende a exclusão do mês de janeiro,
invocando que a mora teve início apenas em 31/01/2013. Ocorre que apuração é
mensal. Os cálculos, mais uma vez, obedeceram ao título, não havendo que se
falar em afastamento do mês de início.
Como consequência do que ficou demonstrado, a decisão
agravada deve ser mantida.
Finalizando, as demais questões arguidas pelas partes
ficam prejudicadas, segundo orientação do Superior Tribunal de Justiça,
perfilhada pela Ministra Diva Malerbi, no julgamento dos EDcl no MS 21.315/DF,
proferido em 08/06/2016, já na vigência CPC/2015: "o julgador não está obrigado
a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha
encontrado motivo suficiente para proferir a decisão (...), sendo dever do julgador
apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na
decisão recorrida".
Na hipótese de apresentação de embargos de declaração
contra o presente Acórdão, ficam as partes intimadas a se manifestarem, no
próprio recurso, a respeito de eventual oposição ao julgamento virtual, nos termos
do art. 1o da Resolução n.o 549/2011, com a redação alterada pela Resolução no
772/2017 do Órgão Especial deste E. Tribunal de Justiça, entendendo-se o
silêncio como concordância.
Pelo exposto, NEGA-SE provimento ao agravo de instrumento.
EDSON LUIZ DE QUEIROZ
RELATOR
(documento assinado digitalmente)